Tribunal: TCU
Processo: 002.071/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do termo de compromisso cujo objeto era a execução de 109 melhorias sanitárias domiciliares conforme plano de trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração interposto pela empresa Taquara Empreendimentos Imobiliários e Serviços Eireli contra o Acórdão 11387/2019-TCU-Segunda Câmara que conheceu do Recurso de Reconsideração por ela interposto e, no mérito, negou-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração, com fundamento no 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência à empresa recorrente que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá implicar o recebimento de futuras impugnações como simples petição, sem efeito suspensivo e sem impedimento de trânsito em julgado do Acórdão, e que esse comportamento pode ser caracterizado como litigância de má-fé, conforme restou decidido no Acórdão 515/2014-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao recorrente, aos órgãos/entidades interessados e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao representante legal constituído nos autos, nos termos do art. 179, §7o, do RI/TCU.